Tribunal: TJMT
Processo: 1008744-18.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1008744-18.2022.8.11.0000
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S.A. em virtude da decisão proferida nos autos da Ação Regressiva n.o 1008766-67.2022.8.11.0003, que lhe move ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., que indeferiu o pedido de inversão do ônus da prova, sob o fundamento de que a decisão relativa ao tema deve ser proferida na fase saneadora do feito.
Inconformada, insurge-se a seguradora Recorrente pleiteando a reforma do decisum objurgado ao argumento de que a Agravada é que tem melhores condições de provar que os danos evidenciados nos bens assegurados pela Agravante não decorreram da falha do fornecimento de energia elétrica, sendo impossível para a seguradora Recorrente ter acesso aos registros internos da concessionária de energia elétrica, restando evidente sua hipossuficiência técnica.
Sustenta que não está evidenciada só a impossibilidade da Agravante em produzir provas específicas, mas a excessiva dificuldade da Recorrente em cumprir como ônus da prova, haja vista ser irrefutável sua hipossuficiência técnica, posto que sua atividade empresarial está pautada na operação e comercialização de seguros, de forma que a hipossuficiência técnica é evidente, não pelo poder econômico, mas pelo nível de informação que dispõe para proteger adequadamente seus interesses.
Segue argumentando que é notório que entre as partes, quem tem a maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário é a concessionária Agravada, haja vista que mantém o monopólio na distribuição de energia, de modo que é a única capaz de comprovar que não houve oscilações, picos de tensão e/ou sobre carga de energia nas unidades consumidoras objeto do litígio. Ressalta que a Recorrida é a única capaz de investigar sua rede de distribuição e trazer aos autos contraprova nos termos do art. 373, II, CPC.
Por fim, ressalta que a Agravante está impossibilitada de apresentar prova negativa, e que é juridicamente viável impor tal ônus à Recorrida, que detém aporte estrutural e técnico para apresentar aos autos as provas necessárias para o deslinde da demanda.
Com base nessas assertivas, requer seja agregado efeito suspensivo ao recurso, para sobrestar o decisum invectivado até o julgamento do mérito deste Instrumental. No mérito, pugna pelo provimento do recurso.
É, no essencial, o relatório. DECIDO.
O Recurso comporta recebimento como Agravo de Instrumento, eis que a hipótese se enquadra perfeitamente ao que preconiza a exceção do parágrafo único do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, bem como está instruído com os documentos necessários para sua análise e conhecimento, nos termos do art. 1.017, inciso I, do CPC.
Imperioso salientar que, embora a empresa Recorrente pugne pela concessão do efeito suspensivo ao Recurso, o que almeja, em verdade, é a antecipação da tutela recursal, a fim de que lhe seja concedida a inversão do ônus da prova.
O artigo 1.019, inciso I, do mesmo Codex preconiza que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que demonstrada a plausibilidade do direito invocado e o risco de dano grave, de difícil ou improvável reparação.
Neste contexto, é vedado, nos estreitos limites deste Instrumental, o exame das questões de fundo do direito discutido, sendo pertinente apenas aferir se estão, ou não, presentes os requisitos necessários, quais sejam: a probabilidade do direito e o periculum in mora (art. 300 do CPC).
Da análise acurada dos autos, nesta fase de cognição sumária, entrevejo com clareza a confluência desses pressupostos para a concessão da medida in limine.
Com efeito, exsurge da Exordial que a Agravante foi acionada para pagamento indenizatório de apólice securitária decorrente de prejuízos supostamente ocorridos pela má-prestação de serviços da Agravada.
A Agravante assenta que, no mês de agosto de 2020, o local do risco ora mencionado, foi acometido por distúrbios elétricos, oriundos da rede de distribuição de energia que é fornecida pela Concessionária ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - ENERGISA MT, e que o evento foi originado pela Concessionária de Energia, pois devido à assunção da atividade de risco que pratica, detém a capacidade de obstaculizar o ocorrido, mas não o fez.
Diante deste quadro fático, tenho como verossímeis os argumentos lançados pela Agravante, eis que patente a condição de hipossuficiente da seguradora Recorrente em comparação à Concessionária de Energia, ora Agravada, eis que esta última detém de aporte estrutural, técnico e pessoal para apresentar aos autos as provas necessárias para o deslinde do feito.
Essa circunstância, em particular, confere a plausabilidade do direito invocado pela seguradora Recorrente, bem como o periculum in mora, pois, ao menos nesta análise perfunctória do feito, tem-se que somente a Agravada, enquanto fornecedora/prestadora de serviços pode produzir provas contundentes quanto à alegada falha na prestação de serviço.
Portanto, pelo princípio da distribuição dinâmica do ônus da prova, reputo como necessária a inversão do ônus da prova, eis que patente a condição de hipossuficiência da seguradora Agravante.
De mais a mais, importante destacar que a concessionária Agravada, além de ser de grande porte estrutural e de renome, detém o monopólio de distribuição de energia elétrica na região, de sorte que, certamente, tem maior e melhor condição de apresentar aos autos as provas necessárias que o caso exige.
De todo o exposto, por verificar preenchidos os requisitos autorizadores para a concessão da medida liminar vindicada, defiro o pedido liminar e autorizo a inversão do ônus da prova pleiteado.
Comunique-se ao Juízo da causa.
Intime-se a empresa Agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso.
Cumpra-se.
Cuiabá, 17 de maio de 2022.-
Des.a Marilsen Andrade Addario
Relatora em substituição legal